Tribunal: TJBA
Processo: 8018790-51.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8018790-51.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ADILTON DANTAS DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CUMPRIMENTO DE ARESTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO. VERBA SALARIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO, PELO STF, DO RE 870947/SE E, PELO STJ, DO RESP 1495146/MG. O presente exame se limita à questão que ficou pendente de julgamento, relativa ao índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, especialmente as de natureza não tributárias, no período posterior a junho de 2009, em face da atribuição, pelo STF, de efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, razão pela qual foi o sobrestamento do presente julgado em relação ao tema. A matéria havia sido parcialmente analisada no aresto, que afastou a tese arguida pelo Estado da Bahia, que pretendia a aplicação da TR como índice de correção monetária. Uma vez que o STF julgou não apenas um, mas quatro embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, concluindo pela inexistência de vícios no acórdão embargado e indeferindo pedido de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada, portanto, a tese firmada no recurso paradigma, relativa ao Tema 810, segundo a qual “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. A partir deste julgamento, realizado pelo STF, o STJ firmou jurisprudência sobre a matéria, através da sistemática do art. 1.036 do CPC, estabelecendo que “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de cumprimento de aresto nº 8018790-51.2018.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como requerentes, Adilton Dantas dos Santos, Edson Luiz de Oliveira, Júlio César Paranhos do Nascimento e Railson Couto dos Santos e, como requerido, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por votação unânime, em julgar procedente em parte o cumprimento de aresto. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça